Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a absolvição do acusado, tendo em vista a fragilidade das provas amealhadas aos autos, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial marcada pela incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial. 2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido.